Tribunal: TJDFT
Processo: 0709913-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709913-61.2021.8.07.0000 RECORRENTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL RECORRIDO: TANIA MARA DE SOUZA PAES LIMA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLANO DE SAÚDE. SISTEMA UNIMED. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA. AUTOS APARTADOS. DESNECESSIDADE. LEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA APARÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença que reconheceu a formação de grupo econômico entre a executada e a suscitada e, consequentemente, com fulcro no art. 28, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor, desconsiderou a personalidade jurídica da executada para que a suscitada tenha o seu patrimônio atingido para a satisfação da obrigação devida à suscitante. 1.1. O recorrente pede o acolhimento da preliminar de nulidade, a revogação da decisão para eximir a recorrente de qualquer penalidade imposta na decisão agravada ou a redução do valor da multa. 2. Embora o artigo 134 do CPC determine a instalação de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, não exige que o incidente deva tramitar em apartado. 2.1. O pedido de desconsideração da personalidade jurídica foi formulado nos próprios autos da execução e toda a tramitação do incidente observou o procedimento exigido nos artigos 135 e seguintes do Código Civil, uma vez que o agravante, após intimado, ofereceu contestação ao pedido e anexou documentos, os quais foram devidamente apreciados na decisão agravada. 2.2. Assim, inexistem elementos que demonstrem qualquer nulidade no processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, uma vez que foi observado o procedimento exigido pelo Código de Processo Civil, respeitados os princípios do contraditório e do devido processo legal. 3. Jurisprudência: “(...) Conquanto ausente, nos artigos 133 a 137 do Diploma Processual, a expressa menção à necessidade de processamento do incidente em autos apartados, as medidas de imediata comunicação ao distribuidor, suspensão do feito e de citação dos sócios têm influenciado a prática processual e a jurisprudência a compreender que o incidente deve tramitar em autos apartados. 4. Mesmo tendo sido processado nos próprios autos do cumprimento de sentença, configuraria excessivo apego ao formalismo a declaração de nulidade do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, porquanto respeitados o direito à ampla defesa e ao contraditório, e observadas todas as providências exigidas pelo estatuto processual para a sua instauração. Assim, não verificado o prejuízo às partes, deve ser prestigiado o princípio da instrumentalidade das formas, previsto no artigo 277 do Código de Processo Civil” (07197109520208070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 8/9/2020) 4. A despeito de os planos e seguros privados de assistência à saúde serem regidos pela Lei no 9.656/98, à relação jurídica havida entre os usuários de planos de saúde e as respectivas operadoras devem ser aplicadas, também, as normas do Código de Defesa do Consumidor (CDC), por força, inclusive, da disposição do artigo 35-G da Lei no 9.656/98, ao dispor que "aplicam-se subsidiariamente aos contratos entre usuários e operadoras de produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei as disposições da Lei no 8.078, de 1990". 4.1. Além disso, foi editado o enunciado no 469, da Súmula ́de Jurisprudência do Egrégio STJ: "Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde". 5. A desconsideração da personalidade jurídica deve ser orientada pelo microssistema que disciplina os direitos do consumidor, notadamente pela regra estabelecida no artigo 28 do CDC, onde está insculpida a Teoria Menor da Desconsideração. 6. O Sistema Unimed se caracteriza como uma rede de assistência médica organizada nacionalmente, em que diversas cooperativas de trabalho locais e regionais se interligam sob a mesma marca. É dizer, mesmo que cada ente seja autônomo e independente, todos são interligados e se apresentam ao consumidor como integrantes de uma única marca. Tem aplicação a teoria da aparência. 6.1. Logo, deve haver responsabilidade solidária entre as cooperativas de trabalho médico que integram as cooperativas da Unimed, ainda que possuam personalidades jurídicas e bases geográficas distintas. 7. Não se pode deixar em oblívio, ao demais, que o consumidor quando adere ao plano de uma instituição prestadora de serviço de saúde, como a UNIMED, não está preocupado em saber qual a natureza jurídica da cooperativa (afiliada ou não). O que interessa para ele, efetivamente, é ser atendido por uma prestadora de serviços da saúde de abrangência nacional. 7.1. Jurisprudência: “A publicidade do Sistema Unimed busca instigar o indivíduo à contratação mediante a convicção de que se trata de uma entidade única com atuação em âmbito nacional, não sendo informado ao filiado sobre a autonomia e a independência de suas unidades, o que só faz reforçar nele a ideia de que esse sistema lhe oferece uma maior gama de serviços e facilidades. 3. Ademais, a complexa estrutura das cooperativas prestadoras de serviço, se, por um lado, visa ao estímulo e reforço do sistema cooperativo regido pela Lei n. 5.764/1971, possibilitando a atuação sob uma mesma marca e a constituição de sociedades cooperativas singulares, federações de cooperativas e confederações; por outro lado, tem como efeito externo a responsabilização de toda a cadeia de fornecimento - no caso, o Sistema Unimed - de forma solidária, uma vez que não se pode exigir do consumidor que conheça as intrincadas relações entre os diversos membros dessa cadeia, mormente quando a publicidade veiculada pelo grupo faz-lhe crer que se trata de uma entidade una. 4. Dessarte, o fato de várias sociedades explorarem uma mesma marca, ainda que com personalidades jurídicas distintas - por não ter havido a informação clara ao consumidor acerca de eventuais diferenças no conteúdo dos serviços ou na cobertura oferecida por cada uma -, traz como consequência a possibilidade de serem acionadas a responder solidariamente pelas obrigações contratadas por qualquer delas (...)”. (4a Turma, REsp. no 1.377.899/SP, rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe de 11/2/2015) 8. As mencionadas cooperativas, ainda que sejam autônomas, pertencem ao mesmo sistema, que abrange diversas afiliadas, a justificar a responsabilidade entre elas pelas obrigações inadimplidas por uma, máxime quando se depara com hipótese de evidente afronta aos direitos do consumidor. 9. Recurso improvido. A recorrente alega que o acórdão recorrido violou os artigos 28, §5°, do Código de Defesa do Consumidor; 133 e 134, estes do Código de Processo Civil, sustentando a inobservância do rito legal para a desconsideração da personalidade jurídica. Aduz que não restou comprovada a ocorrência dos pressupostos para o deferimento da desconsideração pleiteada. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 28, §5°, do Código de Defesa do Consumidor; 133 e 134, estes do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias e contratuais do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ. Inclusive, nesse sentido, a Corte Superior entende que na “Hipótese em que as instâncias ordinárias, examinando as circunstâncias da causa, consignaram estar demonstrada formação de grupo econômico e confusão patrimonial. A modificação desse entendimento demandaria o revolvimento de matéria fático-probatória, assim como a interpretação de cláusulas contratuais.” (AgInt no AREsp 1654809/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 1°/2/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010